Tribunal: STF
Processo: Rcl 63447
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO E “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  AFRONTA À ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Representações Mavani Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0021000-23.2017.5.04.0261, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Elissandro Goergen, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa ora reclamante e a empresa Fröhlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais (segunda reclamada na ação trabalhista), e o consequente pagamento das verbas rescisórias correspondentes.
 
    3.  Noticia que o Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o vínculo empregatício entre Elissandro Goergen e a ora reclamante, Representações Mavani Ltda., e determinar o pagamento das parcelas decorrentes do contrato de trabalho. Contudo, o pedido de condenação solidária/subsidiária da empresa Fröhlich S.A. Indústria e Comércio de Cerais foi julgado improcedente.
 
    4. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista, mantendo-se o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa reclamante e reconhecendo a responsabilidade subsidiária da segunda empresa, Fröhlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais.

    5. Menciona que, com a reforma da sentença, a segunda reclamada na ação trabalhista interpôs recurso de revista, requerendo que a subsidiariedade fosse afastada. O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso da empresa Fröhlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais. Na sequência, Elissandro Goergen interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento.
 
    6. Sustenta que é incontroverso que as empresas tenham firmado contrato de representação comercial, “por meio do qual a primeira ré, Representações Mavani Ltda. - ME, se obrigou a promover a mediação e o agenciamento de propostas ou pedidos de vendas dos produtos da segunda reclamada, Frohlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais”. Conclui que “a tomadora dos serviços deve responder subsidiariamente por todos os valores decorrentes da reclamatória, pois foi beneficiária direta da força de trabalho da parte autora”.
 
    7. Defende que “o que se verifica é que o todo constante nos autos aponta claramente a responsabilidade subsidiária da empresa Frölich, tese acolhida pelo TRT 4. Mas, repelida pelo TST, em flagrante dissonância ao STF.” (e-doc. 1, p. 7).

    8. Requer o deferimento de medida liminar para que seja determinada a suspensão do processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, responsabilizando subsidiariamente a empresa Frohlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais e, ao final, julgando improcedente a reclamação trabalhista originária em observância ao firmado na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.391/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725.
 
    9. Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações às autoridades reclamadas, bem como determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 16).
 
    10. O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações relatando, em síntese, o histórico processual (e-doc. 19).
 
    11. Elissandro Gorgen, requereu a juntada da procuração de seus representantes legais, assim como informou que “concorda com os termos da reclamação proposta” (e-doc. 21). Colaciona declaração de hipossuficiência, buscando a gratuidade de justiça (e-doc. 23). 
 
    12. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 26):
  
“Reclamação. Alegação de afronta à autoridade das decisões na ADPF 324/DF, no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, na ADC 48/DF, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. Terceirização de atividade-fim. Serviço de representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. A Suprema Corte, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Parecer pelo provimento da reclamação.”

13. Em 26/03/2024, proferi decisão na qual homologuei o reconhecimento da procedência do pedido e julguei extinta a presente reclamação com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 487, inc. III, al. “a”, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF (e-doc. 28). 

14. O trânsito em julgado foi certificado em 23/04/2024 (e-doc. 34). Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho encaminhou ofício a este Relator, comunicando que a ré, Frôhlich S.A. - Indústria e Comércio de Cereais, embora indicada na petição inicial desta reclamação como parte ora beneficiária, não teria sido citada para se manifestar nos referidos autos (e-doc. 35).

15. Constatado que a beneficiária não foi devidamente citada, tornei nula a decisão de procedência e determinei a correção da autuação e a citação da beneficiária Fröhlich S.A. (e-doc. 36).

16. A beneficiária, Oesa Comercio e Representações S.A. (atual denominação social de Frohlich S.A. Ind. e Com. de Cereais), apresentou contestação sustentando a ausência de estrita aderência com os paradigmas apontados como violados, pois “restou incontroverso que se tratou de um contrato de natureza eminentemente comercial, atinente ao contrato de representação comercial. Não era a hipótese clássica da intermediação da mão de obra, essa sim apta a ensejar a responsabilidade subsidiária”  (e-doc. 41, p. 6).

17. Esclareceu, ainda, que se trata de “relação de natureza eminentemente comercial, regulamentada por lei específica, conforme a Lei 4.886/1965, bem distante da hipótese de terceirização (tampouco contrato de prestação de serviços), na medida em que a representada não é tomadora dos serviços do empregado daquela com quem mantém contrato de representação comercial, nem a empresa de representação comercial fornece mão de obra para a empresa representada, mas sim utiliza seus empregados na sua própria atividade econômica” (e-doc. 41, p. 6). Requer o julgamento de improcedência do pedido.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 

18. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

19. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

20. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

21. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº  48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

22. No processo em análise, Elissandro Goergen ajuizou ação trabalhista contra Representações Mavani Ltda. e Fröhlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais afirmando que, apesar de ter firmado contrato verbal com a ora reclamante, Representações Mavani Ltda., prestava serviços diretamente à tomadora de serviços, Fröhlich. Requereu o reconhecimento de vínculo empregatício com a Representações Mavani de 08/03/2010 a 02/06/2017 e a condenação solidária e/ou subsidiária da Frönlich S.A. (e-doc. 5, p. 10).

23. A sentença reconheceu que o autor era empregado da ora reclamante, contudo, não acolheu o pedido de condenação solidária ou subsidiária da ora beneficiária, por considerar que entre a  Representações Mavani Ltda. e a Fröhlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais havia um contrato válido de representação comercial. Confira-se os fundamentos da decisão ( e-doc. 8, p. 3-7):

“O contrato social da ré MAVANI, pág. 317 e ss., denota que sua atividade consiste exclusivamente na representação comercial.
Ao seu turno, o contrato de pág. 322 e ss. envolve a representação comercial, sem exclusividade, dos produtos da FROHLICH, no período de 10/11/2008 em diante. 
Verifico do estatuto social de pág. 334 que esta última empresa tem por objetivo “a industrialização, comercialização por atacado e varejo de cereais e de secos e molhados, representação comercial e comercialização de sementes e insumos agrícolas”.
Em depoimento pessoal, o preposto da ré MAVANI indicou que por meados de 1978 constitui uma empresa de representação comercial que contava com 5 representantes, incluindo ele; e que em por volta de novembro de 2008 encerrou tal empresa e abriu a atual, “por exigência da FROHLICH”. Disse ainda que ele próprio ingressou com ação em desfavor desta porque “todos os representantes da FROHLICH quando saem conseguem fazer um acordo”.
Logo em seguida, referiu que o autor não foi admitido por aquela empresa, mas começou a trabalhar a seu convite para a MAVANI, época na qual um dos seus sócios parou de trabalhar e precisava de “novo vendedor”, tendo escolhido o autor, dentre os candidatos. Deixou claro ainda que a FROHLICH teve conhecimento da contratação, mas que não era para sua equipe, sendo que o autor não tinha nenhum contato prévio com esta empresa até sua entrevista, deixando claro a contratação direto pela MAVANI. Essa informação vai ao encontro do depoimento pessoal do autor, quando este menciona que foi chamado pelo representante da MAVANI e somente veio a tomar conhecimento da empresa que fornecia os produtos quando em vias de acertar o contrato final. 
Também segundo ele, havia pessoalidade, pois apesar de “que poderia haver substituição do autor em suas funções mas era muito complexo porque essa pessoa não teria acesso ao cliente que constava apenas no palmtop”, indicando ainda que se ele substituía alguém a comissão ficava para o vendedor originário. 
(...)
Como se vê, o preposto da ré MAVANI era sócio proprietário da empresa e fazia a administração do negócio (apenas ele possuía CORE, como pessoa física, dentro da empresa), ao passo que o autor trabalhava para ele como representante, desenvolvendo o objeto social da empresa constituída e da qual não integrava como sócio, mas verdadeiro empregado. Tanto assim o é que o próprio preposto revelou que o autor requereu assinatura de sua carteira e não tinha CORE, o qual era utilizado por meio da pessoa jurídica.
 Por esta razão, segundo ele, “a s comissões das vendas realizadas pelo autor eram creditadas pela FROHLICH para empresa MAVANI; que todas as vendas realizadas, inclusive as do autor, constavam na nota fiscal mensal emitida pela MAVANI em desfavor da FROHLICH”.
Há flagrantemente um desvirtuamento da Lei 4.886/65, pois o autor sequer possuía o CORE, exigido pelo art. 2º e 5º, tampouco era sócio da pessoa jurídica que atua, de fato, em representação; o que constitui uma fraude para ocultar a real natureza da relação de emprego (art. 9º da CLT).
(...)
Do exposto, reconheço o vínculo empregatício no período entre 08/03/2010 a 12/04/2017, quando o autor pediu demissão, segundo reconhecido em depoimento pessoal. 
(...)
Acerca da responsabilidade da FROHLICH, adoto o entendimento do STF, tese na repercussão geral nº 725, em 30/08/2018, pela licitude da terceirização, em qualquer atividade, ou seja, meio e fim (a atividade da FROHLICH também envolve representação comercial), com declaração parcial de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST (item 24).
Assim, eventual inexistência de relação empregatícia entre a contratante e o empregado da contratada, em si, não afasta a análise da responsabilidade subsidiária pela tomada do serviço.
Contudo, a presente situação envolve contrato de representação comercial entre a MAVANI e a FROHLICH, sem exclusividade, não restando demonstrado indicativo de fraude.
(...)
Conclui-se, portanto, mesmo diante dos e-mails. de págs. 479/494, não haver indicativo de desvirtuamento do contrato de representação, mas acompanhamento natural das atividades, sem controle direto sobre a autonomia da atividade que envolvia o autor e a MAVANI, sua empregadora de fato. 
Em se tratando de relação comercial, não se aplica a responsabilidade subsidiária ou solidária, quer antes ou após o advento da Lei 13.429/17 ou Lei 13.467/17. 
Julgo, pois, improcedente a ação em desfavor da FROHLICH.”

24.  Elissandro Goergen interpôs recuso ordinário em desfavor do capítulo da decisão pela qual se julgou improcedente o pedido em relação à ora beneficiária, sendo tal tese acolhida pelo Tribunal Regional em acórdão acima ementado (e-doc. 8, p. 3-6, grifos acrescentados):

“EMENTA: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Nos termos da decisão proferida no julgamento do RE 958.252 pelo STF, Tema 725, com repercussão geral, a tomadora dos serviços responde subsidiariamente pelos direitos trabalhistas dos empregados da empresa contratada.
(...)
É incontroverso que as reclamadas firmaram contrato de representação comercial, por meio do qual a primeira ré, Representações Mavani Ltda. - ME, se obrigou a promover a mediação e o agenciamento de propostas ou pedidos de vendas dos produtos da segunda reclamada, Frohlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais. 
Nesse caso, a tomadora dos serviços responde subsidiariamente por todos os valores decorrentes da presente reclamatória, pois foi beneficiária direta da força de trabalho da parte autora. Nos termos da decisão proferida no julgamento do RE 958.252 pelo STF, Tema 725, com repercussão geral, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
Portanto, adotando-se a referida tese de repercussão geral, ainda que lícita a terceirização, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante fica mantida, abrangendo a integralidade da condenação, incluindo as despesas processuais e multas.(...)”

25. Interposto recurso de revista pela ora beneficiária, a esse foi dado provimento monocraticamente, nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 2-3, grifos acrescentados):

“Em suas razões recursais, a ré indica violação dos arts. 5º, II, da CRFB/88 e 1º da Lei nº 4.886/65, bem como contrariedade, por má aplicação, da Súmula nº 331, IV, do TST. Defende, em suma, que, no contrato de representação comercial, a empresa representada não responde subsidiariamente pelas verbas trabalhistas, sendo incabível a aplicação da Súmula nº 331, IV, do TST, por força do art. 1º da Lei nº 4.886/65.
Com razão. 
Por divisar o desrespeito da instância recorrida à iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte, concluo que a questão objeto do recurso de revista oferece transcendência política hábil a viabilizar sua apreciação (artigo 896-A, § 1º, II, da CLT). 
O contrato de representação comercial é regulado pela Lei nº 4.886/65, cujo art. 1º, caput, assim dispõe: 
Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.
Assim, por meio do contrato de representação comercial, uma empresa atribui a outra empresa ou pessoa física poderes para representá-la, atuando como intermediária na realização de negócios mercantis. O vínculo que as une tem natureza comercial, o que afasta a possibilidade de subordinação hierárquica entre as contratantes. A representante comercial realiza suas atividades de forma autônoma, com empregados próprios, que não se vinculam à empresa representada.
Desse modo, a mencionada forma de contratação, não se equipara a de prestação de serviços, razão pela qual se afigura inaplicável a diretriz da Súmula nº 331, IV, desta Corte.
(...)
No caso dos autos, a Corte de origem registra que as rés celebraram contrato de representação comercial, tendo como objeto “a mediação e o agenciamento de propostas ou pedidos de vendas dos produtos da segunda reclamada, Frohlich S.A. Indústria e Comércio de Cereais” (fl. 1149). Desse modo, o conjunto fático delineado no acórdão regional evidencia que o contrato celebrado foi de representação comercial, sendo incabível a aplicação da Súmula nº 331, IV, do TST e, como consectário, a responsabilização subsidiária da empresa representada. 
Assim, CONHEÇO do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº 331, IV, do TST. 
No mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de revista para excluir a responsabilidade subsidiária da segunda ré. 
CONCLUSÃO
 Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do TST, CONHEÇO do recurso de revista, por contrariedade à Súmula 331, IV, do TST (art. 896, “a”, da CLT), e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a responsabilidade subsidiária da segunda ré.”

26. Essa decisão foi mantida pelo Órgão colegiado, sendo esse o ato que ora se impugna nesta reclamação. Eis o teor do acórdão reclamado (e-doc. 12, p. 1-6, grifos acrescentados):

“AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 331, IV, DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
1. Confirma-se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de revista para excluir a responsabilidade subsidiária da segunda ré. 
2. A jurisprudência do TST é firme no sentido de que o contrato de representação comercial não se confunde com a terceirização de serviços ou a intermediação de mão de obra. Desse modo, não se aplica o disposto na Súmula nº 331, IV, do TST, ficando afastada a responsabilidade subsidiária da empresa representada. Precedentes da SbDI-1 e de Turmas do TST. 
Agravo a que se nega provimento.
(...)
O quadro fático delineado no acórdão regional evidencia que o contrato firmando entre as rés foi de representação comercial, e não de terceirização de serviços. Inexiste, ainda, no acórdão qualquer registro fático ou emissão de tese quanto a um eventual desvirtuamento ou fraude na contratação (inclusive o trecho da sentença transcrito no acórdão registra a ausência de indícios de fraude). 
No caso, registrou-se, aliás, como incontroversa a celebração de contrato de representação comercial, porém foram ignoradas as consequências legais de tal relação comercial, a qual foi equiparada a uma terceirização.
 O contrato de representação comercial é regulado pela Lei nº 4.886/65, cujo art. 1º, caput, assim dispõe: Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. 
Assim, por meio do contrato de representação comercial, uma empresa atribui a outra empresa ou pessoa física poderes para representá-la, atuando como intermediária na realização de negócios mercantis. O vínculo que as une tem natureza comercial, o que afasta a possibilidade de subordinação hierárquica entre as contratantes.
 A representante comercial realiza suas atividades de forma autônoma, com empregados próprios, que não se vinculam à empresa representada.
Desse modo, uma vez que a mencionada forma de contratação não se equipara à terceirização de serviços, é inaplicável à hipótese a diretriz da Súmula nº 331, IV, desta Corte. Inaplicável, por conseguinte, a tese firmada no tema nº 725 de Repercussão Geral do STF."

27. Nesse contexto, observa-se que o presente caso guarda algumas peculiaridades que, a princípio, entendo não terem sido objeto da deliberação desta Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do  RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

28. Conforme mencionado anteriormente, tanto na ação de controle concentrado quanto no recurso extraordinário, esta Corte analisou a questão jurídica que consistiu em definir, em relação ao período anterior à vigência da Lei nº 13.429, de 2017, que alterou  a Lei nº 6.019, de 1974 — regulamentando a hipótese da contratação temporária de prestação de serviços por intermédio de empresa interposta (art. 4º-A, § 1º e 2º) —, se o entendimento acolhido pelo enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho que considerava a hipótese da terceirização da atividade-fim, por si só, como ilícita, violava os preceitos constitucionais que regem a ordem econômica e a proteção do trabalhador. Confira-se o teor do referido enunciado  apreciado em tais processos:

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta . 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. (...)”

29. Com efeito, na ocasião, esta Corte entendeu que a terceirização da atividade-fim, não configura afronta aos direitos sociais, pois “a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários”. Contudo, frisou-se que, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas devidas ao empregado da empresa prestadora de serviços, ocorreria a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de tais obrigações por parte da tomadora de serviços, conforme se infere da leitura da ementa da ADPF nº 324/DF:

“DIREITO DO TRABALHO . ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO . CONSTITUCIONALIDADE.
1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 
5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 
7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado."
 (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p.  06/09/2019).

30. No presente caso, foi reconhecida a relação de emprego entre Elissandro Goergen e a ora reclamante — Representações Mavani Ltda. Contudo, a ora beneficiária não foi condenada subsidiariamente por entender, tanto o juiz do trabalho quanto o TST, que o que havia entre a Representação Mavani e a Frönlich era um contrato de representação comercial firmado entre pessoas jurídicas, e não um contrato de terceirização de mão de obra em que a Frönlich teria tomado os serviços de Elissandro Goergen por meio empresa interposta (Representações Mavani Ltda.)

31. Dessa forma, a discussão insculpida na ação de origem refere-se à natureza jurídica da relação estabelecida entre as empresas Mavani e a Frönlich, sendo certo que o ato reclamado considerou válido o contrato de representação comercial firmado entre ambas, por atender aos requisitos do art. 1º da Lei nº 4.886, de 1965, concluindo que a relação comercial exclui a responsabilidade subsidiária da segunda empresa.

32. Assim, é evidente que a situação discutida na Ação Trabalhista nº 0021000-23.2017.5.04.0261 não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias T